Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS DE IPVA. TEMA 118 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a promover a transferência da titularidade do veículo GM Caravan Comodoro, 1984/1984, placa JET 0816, no DETRAN, do nome do autor para o seu próprio ou de terceiro, bem como a promover o pagamento dos débitos (taxa de licenciamento) a partir de 25.05.1999, no prazo no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 1.000,00.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 55791224. Resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, em razão do recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal.

3. Na origem, narrou o autor que na data de 25/05/1999 vendeu ao requerido o veículo GM Caravan Comodoro e que, até a presente data, não houve a transferência de titularidade no DETRAN. Requereu a condenação do requerido a promover a transferência, bem como a arcar com os débitos pendentes de licenciamento.

4. Conforme pontuado pelo Juízo sentenciante, a dívida não é do réu para com o autor, mas do titular do veículo para com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Assim, considerando que o Distrito Federal não integra qualquer dos polos da lide, inviável nestes autos qualquer análise acerca de prescrição, haja vista que, eventual decisão nesse sentido, geraria efeitos financeiros negativos ao referido ente. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.

5. Restou incontroverso nos autos que ocorreu a alienação do veículo entre as partes. Portanto, o ponto fulcral a ser analisado é acerca da responsabilidade do recorrente/adquirente, tendo em vista que não efetuou a transferência da titularidade na época da alienação e não está mais na posse do veículo.

6. Segundo disposto no artigo 123, I, § 1o, do CTB, em caso de transferência de propriedade, o proprietário terá o prazo de 30 (trinta) dias para adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

7. Ademais, o artigo 1.226 do Código Civil, dispõe que o direito real de propriedade é transferido por meio da tradição, momento em que também são transferidas as obrigações acessórias relacionadas ao bem, como multas e encargos.

8. Considerando que o recorrido procedeu à entrega do veículo no ato da lavratura da procuração pública, é justificável a condenação do recorrente, que adquiriu o bem, a cumprir com os encargos decorrentes do veículo.

9. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

10. No caso dos autos, não tendo o recorrido comunicado formalmente à Autarquia de Trânsito a alienação do veículo, é solidariamente responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, por força do disposto no artigo 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, aliado à tese fixada no Tema 118 do STJ.

11. Dessa forma, não merece reparos a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação/valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.